Tribunal: STF
Processo: Rcl 64250
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Campos contra decisão proferida pela Quarta Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, nos autos do Processo nº 0100698-22.2019.5.01.0284, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP.



    Narra que a autoridade reclamada violou o que decidido nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP “ao determinar a PENHORA de valores decorrentes de relação contratual entre a RECLAMANTE e o Município de Campos dos Goytacazes, para fins de satisfazer a Execução judicial promovida por terceiro (Ana Carla Alves Rangel)”.



    Alega que “[n]os moldes do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde”.



    Sustenta que “[o]s valores bloqueados nestes autos na conta corrente da RECLAMANTE (CEF, Ag. 4273, Op. 003, C/C 960003-6), totalizando R$ 12.809,20 (doze mil oitocentos e nove reais e vinte centavos), são oriundos do repasse federal de verbas do Sistema Único de Saúde, decorrentes dos trabalhos prestados neste hospital”.



    Requer 



    “a. seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar eventual penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação; 



    (...)



    d. ao final, a cassação da decisão judicial proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100698-22.2019.5.01.0284 onde figura como Exequente ANA CARLA ALVES RANGEL e como Executada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 485-MC e 275”.



    É o relatório. Decido.



    Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP, cujas ementas transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19 - grifo nosso).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21 - grifo nosso).



    Na presente reclamação, questiona-se ordem de penhora incidente sobre verbas da Santa Casa de Misericórdia de Campos - Associação Beneficente de assistência social sem fins lucrativos —, decorrentes de repasse de verba pública para prestação de serviços públicos de saúde, mediante contratos de gestão firmados com o ente federativo destinados à manutenção de unidades hospitalares pertencentes a rede de atendimento do referido ente, com o objetivo de viabilizar o pagamento de crédito trabalhista constituído em favor de Ana Carla Alves Rangel.



    O Juízo reclamado proferiu decisão julgando improcedente os embargos à execução opostos pela ora reclamada, sob o seguinte fundamento:



    “Analisando as alegações dos Embargos, o juízo decide nos seguintes termos:    



    Verifica-se que o valor devido pela ré versa acerca de descumprimento de acordo, fato não contestado pela ré na presente medida. 



    Embora reconhecendo o relevante papel social da executada no atendimento à população carente, é certo que a dificuldade financeira alegada não se constitui em justificativa para se eximir do pagamento dos créditos trabalhistas, que gozam de privilégio especial em face de sua natureza alimentar. 



    Assim sendo a executada, não tendo qualquer privilégio na execução, bem como frente ao art. 833, IX do NCPC, que torna impenhoráveis as referidas verbas, mas não absolutamente impenhoráveis, conforme disciplinava o antigo diploma legal, correto o procedimento deste juízo em determinar o bloqueio de crédito, especialmente porque não restou comprovado que a constrição judicial teria inviabilizado os serviços prestados pela embargante ou que a verba bloqueada seja tão somente destinada à utilização de serviços do SUS, sendo certo que se destinada ao pagamento de funcionários teria a mesma natureza do crédito devido no processo, alimentar” (eDoc. 12, fls. 1/3).



    Entendo que a decisão reclamada vai de encontro à tese consignada na ementa da ADPF nº 485, que bem traduz a eficácia vinculante do julgado paradigma quanto à vedação de “bloqueio, penhora e/ou sequestro [de verbas públicas] para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública”.



    Nesse mesmo sentido, no julgamento da ADPF 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.



    Em reclamações similares a destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/23; RCl nº 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 10/11/23; Rcl nº 58.116, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/5/23; Rcl nº 57.548, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/4/23; Rcl nº 57.073, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 17/4/23; Rcl nº 58.186, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/23.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0100698-22.2019.5.01.0284, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente